Tribunal: TJBA
Processo: 8014469-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014469-23.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: RICARDO CARDOSO DOS SANTOS Advogado(s):JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS E MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a cobrança de comissão de permanência, mantendo apenas juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, bem como fixando honorários advocatícios, com majoração em grau recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cobrança, no período de inadimplemento, de juros remuneratórios cumulados com juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, sob a rubrica de “juros remuneratórios para operações em atraso”, ou se tal previsão configura comissão de permanência disfarçada, vedada quando cumulada com outros encargos moratórios. III. Razões de decidir 3. A cláusula contratual prevê, para o período de mora, a incidência de juros remuneratórios à taxa contratual, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, configurando cumulação de encargos de natureza remuneratória e punitiva sobre o mesmo fato gerador. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a cobrança de comissão de permanência apenas de forma exclusiva, vedada sua cumulação com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual (Súmulas 30, 294, 296 e 472). 5. Ainda que não expressamente nominada, a incidência de juros remuneratórios no período de inadimplemento, cumulados com encargos moratórios, revela, em substância, típica comissão de permanência, caracterizando bis in idem e desvantagem exagerada ao consumidor. 6. Mantida a sentença que afastou o encargo remuneratório no período de mora, preservando apenas juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, em consonância com o art. 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor e com o entendimento jurisprudencial dominante. 7. Inexistindo condenação anterior da instituição financeira ao pagamento de honorários, descabe majoração recursal em seu desfavor, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Todavia, mantida a majoração dos honorários sucumbenciais fixados em desfavor da parte autora, observadas as isenções legais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença. Tese de julgamento: 1. É vedada a cumulação de comissão de permanência, ainda que sob nomenclatura diversa, com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária ou multa contratual no período de inadimplemento. 2. A cobrança de juros remuneratórios durante a mora, cumulada com encargos moratórios, configura comissão de permanência disfarçada, impondo seu afastamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 86, parágrafo único, 98, §3º e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 05093726820188050001, Relator.: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014469-23.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelada RICARDO CARDOSO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora